Tribunal: TJDFT
Processo: 0718885-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718885-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: NUNES E SOUZA INPORTS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória n.o 0716532-33.2023.8.07.0001, entendeu que a relação entre as partes era de consumo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Cidade Ocidental – GO. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a relação entre as partes não é de consumo, mas sim, empresarial, razão pela qual o juízo a quo não poderia ter reconhecido sua incompetência e dela declinado, haja vista a sua natureza relativa. Pugna pelo julgamento monocrático do recurso ou pelo seu provimento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Preparo juntado no ID no. 46776711. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente, pois, caso não concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o processo poderá desenvolver-se perante juízo incompetente, que é causa de nulidade absoluta. O requisito da probabilidade de provimento do recurso está devidamente preenchido, pois, caso o réu/agravado tenha contratado cartão de crédito empresarial com a finalidade de aquisição de produto ou serviço ou mesmo incrementação de capital de giro ou outro incremento à atividade empresarial, há grande probabilidade de a relação não ser de consumo. Ademais, o agravado é pessoa jurídica e dos documentos que instruem a ação principal consta a informação de que contratou mesmo o serviço/produto de cartão de crédito empresarial. Posto isso, recebo o presente agravo de instrumento no EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador